Tribunal: STF
Processo: RMS 33156
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA COM AMPARO NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Embargos de declaração rejeitados.